Tribunal: TJDFT
Processo: 0010068-28.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010068-28.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO EDINARDO DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado para comparecer a esta Coordenadoria e indicar a conta bancária para transferência dos valores devidos, o credor ANTONIO EDINARDO DOS SANTOS informou que não possui conta bancária e que está doente. Requereu a transferência do montante que lhe é devido para a conta de seu filho EDINARDO BARRETO DOS SANTOS ou do advogado JONAS RODRIGUES DE SOUZA, OAB DF 15400. Analisando os autos, observa-se o credor ANTONIO EDINARDO DOS SANTOS outorgou procuração por instrumento público ao Dr. JONAS RODRIGUES DE SOUZA, OAB DF 15400, com poderes para receber e dar quitação. Diante do exposto, EXCEPCIONALMENTE, defiro o pagamento do crédito por meio de transferência bancária para a conta do Dr. JONAS RODRIGUES DE SOUZA, OAB DF 15400, (id 23445828). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto